Tribunal: TJDFT
Processo: 0700075-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos, verifico que, após a sentença de extinção, o SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – SINDSASC pleiteou seu “ingresso na lide na condição de litisconsorte ou assistente” (ID 17753049). Em atenção ao disposto nos artigos 10 e 933, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que, em 10 (dez) dias, manifestem-se sobre o requerimento da entidade sindical. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46